Tribunal: STF
Processo: ARE 1511675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL.



    ART. 899, § 11, DA CLT. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO RECURSAL POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. A parte reclamada, na PET - 165212-06/2021, requer seja deferida a substituição do depósito recursal por seguro garantia judicial. De modo a preservar o caráter assecuratório do depósito recursal, instituto jurídico cuja essência foi ratificada na Lei nº 13.467/2017, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho editou o Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1 de 16 de outubro de 2019. O CNJ, no julgamento do processo 9820-09.2019.2.00.0000, declarou a nulidade dos arts. 7º e 8º do referido Ato. Posteriormente, este foi alterado pelo Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT nº 1 de 29 de maio de 2020, ficando disciplinada a prerrogativa assegurada à parte recorrente no art. 899, §11, da CLT sem comprometer uma provável execução contra o recorrente. No entanto, a substituição só é possível se o depósito for realizado após a vigência da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), conforme previsto no art. 12 do Ato Conjunto TST.CSJT.CGT nº 1/20 c/c o art. 20 da Instrução Normativa nº 41/2018, o qual estabelece que a substituição do depósito recursal por fiança bancária ou seguro garantia judicial só tem aplicação aos recursos interpostos contra as decisões proferidas a partir de 11/11/2017. Verifica-se do regramento referido, que para a aferição do cumprimento dos requisitos da apólice do seguro garantia judicial, para que seja possível a substituição do depósito recursal, acaba sendo necessário o exame de fatos e provas, pois exige a análise de vários aspectos, inclusive insertos na fase de execução, podendo demandar, também, diligências que estão ligadas ao juiz de primeiro grau, como a realização de perícia contábil, que excedem a análise das peças atinentes a esta instância recursal extraordinária, salientando-se que muitas vezes, a apólice ainda não se encontra nos autos quando do pedido da substituição. De outra parte, há de ser frisado que o depósito recursal tem natureza híbrida, possuindo as funções, tanto de requisito extrínseco para admissão do recurso (de preparo), como o de garantia do juízo, devendo ser ressaltado, também, que a penhora e a execução possuem regramentos próprios que devem ser observados, inclusive quanto à substituição do bem, nos termos do art. 829, § 2º, e 847, caput , do CPC. Além disso, relevante pontuar, a questão sobre a vigência da apólice que pode não corresponder ao tempo de tramitação do processo, o que pode fazer com que perca sua efetividade e finalidade. Assim, considerando o disposto no Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT Nº 1, de 16 de outubro de 2019, com as alterações dadas pelo Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT Nº 1, de 29 de maio de 2020, no tocante à possibilidade de substituição do depósito recursal por seguro garantia judicial, determino o encaminhamento, via malote digital, ao juízo da execução, a fim de que examine o pedido, como entender de direito, imediatamente após exaurir-se o provimento jurisdicional no âmbito desta Turma.



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALECIMENTO DE EMPREGADO. DANO EM RICOCHETE. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. HERDEIRO MAIOR. OBRIGAÇÃO DIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve o indeferimento da suspensão do prazo prescricional em relação à sucessora maior (companheira do de cujus), sob o fundamento de que a indenização por dano moral e material advindo do falecimento do marido não é obrigação indivisível. O pleito versa sobre o pagamento de indenização por danos sofridos pela companheira em razão do falecimento do trabalhador (dano reflexo ou ricochete), não se tratando de pretensão ao pagamento por dano moral sofrido pelo de cujus, os quais integrariam o patrimônio material e imaterial do espólio, conforme artigo 943 do CC. Neste caso, a jurisprudência desta Corte entende que a suspensão do prazo prescricional não se estende à herdeira maior (cônjuge), uma vez que a reparação do testemunha, sob o fundamento de que o laudo pericial foi categórico ao afirmar que as atividades do reclamante envolviam ingressos rotineiros em área de risco, assim caracterizadas pelo armazenamento de líquidos inflamáveis nos setores de pintura, fábrica de tintas e químicos (adesivos e solventes) da filial 13, além dos depósitos de produtos inflamáveis dos pavilhões das referidas unidades. Nesse contexto, não há que falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunhas, uma vez que, nos termos dos arts. 370 do NCPC e 765 da CLT, o magistrado detém ampla liberdade na condução do processo, sendo-lhe permitido indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando existentes elementos probatórios suficientes ao julgamento do feito. No caso, a produção de prova testemunhal se revelava providência desnecessária, uma vez que a controvérsia foi dirimida de forma fundamentada, observando-se a prova técnica contida nos autos. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. HERDEIRO MENOR. CRÉDITOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE TRABALHO. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a suspensão do prazo prescricional, sob o fundamento de que a prescrição não corre em desfavor de herdeiro menor. A jurisprudência desta Corte entende que, tratando-se de direitos decorrentes do contrato de trabalho do empregado falecido, o prazo prescricional contra herdeiro menor, na condição de absolutamente incapaz, fica suspenso, nos termos do art. 198, I, do CC. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST.dano oriundo do falecimento do empregado e suportado pelos sucessores (dano reflexo ou ricochete) não se enquadra no conceito de obrigação indivisível, não se confundindo com o direito de herança. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    III – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a sentença que indeferiu a oitiva da Agravo de instrumento a que se nega provimento. JORNADA ARBITRADA. REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/TST. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a jornada arbitrada pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a prova oral corrobora as alegações da inicial. Assentou que o preposto da reclamada admitiu a pré-contratação de uma jornada de trabalho a ser desenvolvida das 7h30min às 12h00min e das 13h às 17h25min ou 17h30min, de segundas às sextas-feiras, também podendo trabalhar em sábados. Registrou que os depoimentos das testemunhas revelam o cumprimento de uma jornada das 7h às 21h ou 22h, com 1 hora de intervalo, de segunda a sábado. A decisão está assente no conjunto fático-probatório, cujo reexame se esgota nas instâncias ordinárias. Adotar entendimento em sentido oposto àquele formulado pelo Tribunal Regional implicaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível em sede de recurso de revista, consoante a Súmula 126/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    SOBREAVISO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/TST. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a condenação quanto ao pagamento das horas de sobreaviso. Registrou que o preposto e as testemunhas confirmam que o empregado, efetivamente, necessitava permanecer à disposição das reclamadas para o atendimento de chamados, os quais ocorriam por meio de ligação para telefone celular. Concluiu que restou caracterizado o regime de sobreaviso, na forma do art. 244, § 2º, da CLT. A decisão está assente no conjunto fático-probatório, cujo reexame se esgota nas instâncias ordinárias. Adotar entendimento em sentido oposto àquele formulado pelo Tribunal Regional implicaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível em sede de recurso de revista, consoante a Súmula 126/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INGRESSO EM ÁREA DE RISCO. CONTATO HABITUAL. LAUDO PERICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/TST. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a condenação quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, sob o fundamento de que o laudo pericial atestou o exercício de atividades, pelo de cujus, em área de risco caracterizada pelo armazenamento de inflamáveis líquidos, conforme anexo 2 da NR-16, itens 1, letra "b" e 3, letra "s". Registrou ainda que a tarefa era rotineira, não havendo que se falar em eventualidade. A decisão está assente no conjunto fático-probatório, sobretudo na prova pericial, cujo reexame se esgota nas instâncias ordinárias. Adotar entendimento em sentido oposto àquele formulado pelo Tribunal Regional implicaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível em sede de recurso de revista, consoante a Súmula 126/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/TST. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve a condenação quanto ao pagamento da PLR. Registrou a conclusão da perícia contábil no sentido de que as reclamadas não apresentaram os documentos que comprovem a base de cálculo do percentual e do quantum distribuído a título de PLR. A decisão está assente no conjunto fático-probatório, sobretudo na prova pericial, cujo reexame se esgota nas instâncias ordinárias. Adotar entendimento em sentido oposto àquele formulado pelo Tribunal Regional implicaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível em sede de recurso de revista, a teor da Súmula 126/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    UNICIDADE CONTRATUAL. DISPENSA DO EMPREGADO. RECONTRATAÇÃO NO DIA SEGUINTE. FRAUDE CONFIGURADA. Hipótese em que o Tribunal Regional, amparado na prova documental, manteve a sentença que reconheceu a unicidade contratual, fundamentando que houve registro de três contratos de trabalho na CTPS do de cujus, sendo o primeiro vigente de 22/12/1980 a 30/04/1986; o segundo no período de 02/05/1986 a 02/08/1993 e o terceiro de 03/08/1993 a 08/02/2009. Constatou ainda que o de cujus prestou serviços para a reclamada no mesmo local de trabalho durante todo o período. Verifica-se claramente a intenção de burlar os preceitos da legislação trabalhista, o que enseja a aplicação do art. 9º da CLT. Configurada a fraude, correta a decisão que manteve o reconhecimento da unidade contratual. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. Ante a possível violação do art. 62, II, da CLT, deve ser provido o agravo de instrumento neste tema particular. Agravo de instrumento conhecido e provido. IV - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. LEI N.º 13.015/2014. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. Hipótese em que o regional manteve a decisão que indeferiu o reconhecimento do cargo de confiança com fidúcia especial. O enquadramento do empregado no cargo de confiança pressupõe o exercício de atividades de coordenação, supervisão ou fiscalização, que demonstrem fidúcia diferenciada e peculiar do empregador em relação aos demais empregados, levando em consideração as reais atividades por ele desempenhadas dentro da empresa, não bastando a nomenclatura do cargo, tampouco a percepção de gratificação superior a um terço do salário. No caso, extrai-se do acórdão que os recibos salariais demonstram o recebimento de salário elevado pelo de cujus considerado o padrão dos demais trabalhadores, detendo status muito diferenciado na empresa. A prova testemunhal revela que o empregado falecido possuía subordinados e participava da seleção de empregados, podendo decidir sobre a demissão deles. A prova pericial atesta que a última função exercida pelo empregado foi de Coordenador de Serviços Gerais e, como tal, representava as reclamadas fora da empresa, além de possuir subordinados, detinha poderes sobre eles. Diante do contexto, ainda que estivesse subordinado à diretoria, dependendo de sua anuência para efetivar as rescisões contratuais, não é razoável entender que o de cujos não seja detentor de cargo com fidúcia especial, porquanto restou patente o quão diferenciado era o posto que ocupava. Assim, concluiu-se que o de cujus se enquadra na exceção do art. 62, II, da CLT. Recurso de revista conhecido e provido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CREDENCIAL SINDICAL. Esta Corte já pacificou a controvérsia acerca da matéria por meio das Súmulas 219 e 329 do TST, segundo as quais a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre unicamente da sucumbência, sendo necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos: a assistência por sindicato da categoria profissional e a comprovação da percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal ou de situação econômica que não permita ao empregado demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. In casu, ausente a credencial sindical, indevida a condenação em honorários advocatícios. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 7º, inciso XXIX; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente